Tribunal: STJ
Processo: 4171739-62.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227907 - MG(2025/0453105-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ELIAS SILVA ARAUJO DOMINGOS (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO MARECOS - MG174683
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA
HABEAS CORPUS.
SENTENÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS
DELITOS. CONCESSÃO DE INDULTO EM OUTRA AÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em
, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada na
habeas corpus
sentença condenatória, em razão da gravidade concreta dos crimes de roubo, do
e da violação das condições da liberdade provisória.
modus operandi
2. O agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts.
157, § 2o, II, e § 2o-A, do Código Penal, por três vezes, e
§ 1o, da
art. 16,
A prisão preventiva foi decretada para assegurar a ordem
Lei n. 10.826/2003.
pública e garantir a aplicação da lei penal, sendo negado o direito de recorrer em
liberdade.
3. A parte agravante sustenta a superveniência de fato novo relevante,
consistente na concessão de indulto em ação penal distinta, que havia sido utilizada
para caracterizar a reiteração delitiva na sentença condenatória. Alega que tal fato
esvazia o fundamento da prisão preventiva, tornando-a desproporcional e violadora
do princípio da contemporaneidade.
4. Alega ainda a incidência de legislação superveniente que alterou os
critérios para decretação e manutenção da prisão preventiva, defendendo que a
reiteração delitiva deve ser aferida à luz de ações penais em curso e que é vedada a
manutenção da custódia fundada em gravidade abstrata do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de indulto
penal em outro processo possui efeitos sobre a validade dos fundamentos que
embasam a prisão preventiva decretada em sentença condenatória por crime diverso;
(ii) determinar se é possível à instância superior examinar argumentos não
analisados pelo Tribunal de origem sem incorrer em supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva foi adequadamente motivada na sentença
condenatória, com base em fundamentos concretos, para resguardar a ordem pública
e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos delitos, o
empregado e a reiteração delitiva do agravante.
modus operandi
7. A concessão de indulto no processo de execução penal referente à
condenação por tráfico de drogas não afeta os fundamentos autônomos e
contemporâneos que amparam a custódia cautelar decretada na sentença
condenatória relativa ao crime de roubo.
8. As teses relativas ao fato superveniente, à incidência de legislação
superveniente, à desproporcionalidade e à ausência de contemporaneidade da prisão
preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, sendo inviável o exame
da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54992369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 59101b53-9841-42b6-aa2e-69f885550835

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de indulto em processo de execução penal referente à
condenação por outro crime não afasta os fundamentos autônomos e
contemporâneos que amparam a custódia cautelar decretada na sentença
condenatória. 2. É incabível ao tribunal superior analisar matérias não previamente
apreciadas pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 59101b53-9841-42b6-aa2e-69f885550835

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227907 - MG(2025/0453105-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ELIAS SILVA ARAUJO DOMINGOS (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO MARECOS - MG174683
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA
HABEAS CORPUS.
SENTENÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS
DELITOS. CONCESSÃO DE INDULTO EM OUTRA AÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em
, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada na
habeas corpus
sentença condenatória, em razão da gravidade concreta dos crimes de roubo, do
e da violação das condições da liberdade provisória.
modus operandi
2. O agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts.
157, § 2o, II, e § 2o-A, do Código Penal, por três vezes, e
§ 1o, da
art. 16,
A prisão preventiva foi decretada para assegurar a ordem
Lei n. 10.826/2003.
pública e garantir a aplicação da lei penal, sendo negado o direito de recorrer em
liberdade.
3. A parte agravante sustenta a superveniência de fato novo relevante,
consistente na concessão de indulto em ação penal distinta, que havia sido utilizada
para caracterizar a reiteração delitiva na sentença condenatória. Alega que tal fato
esvazia o fundamento da prisão preventiva, tornando-a desproporcional e violadora
do princípio da contemporaneidade.
4. Alega ainda a incidência de legislação superveniente que alterou os
critérios para decretação e manutenção da prisão preventiva, defendendo que a
reiteração delitiva deve ser aferida à luz de ações penais em curso e que é vedada a
manutenção da custódia fundada em gravidade abstrata do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de indulto
penal em outro processo possui efeitos sobre a validade dos fundamentos que
embasam a prisão preventiva decretada em sentença condenatória por crime diverso;
(ii) determinar se é possível à instância superior examinar argumentos não
analisados pelo Tribunal de origem sem incorrer em supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54651786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 70c76871-1bb2-433b-82da-cdeb05dc67b8

6. A prisão preventiva foi adequadamente motivada na sentença
condenatória, com base em fundamentos concretos, para resguardar a ordem pública
e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos delitos, o
empregado e a reiteração delitiva do agravante.
modus operandi
7. A concessão de indulto no processo de execução penal referente à
condenação por tráfico de drogas não afeta os fundamentos autônomos e
contemporâneos que amparam a custódia cautelar decretada na sentença
condenatória relativa ao crime de roubo.
8. As teses relativas ao fato superveniente, à incidência de legislação
superveniente, à desproporcionalidade e à ausência de contemporaneidade da prisão
preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, sendo inviável o exame
da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de indulto em processo de execução penal referente à
condenação por outro crime não afasta os fundamentos autônomos e
contemporâneos que amparam a custódia cautelar decretada na sentença
condenatória. 2. É incabível ao tribunal superior analisar matérias não previamente
apreciadas pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELIAS SILVA ARAUJO DOMINGOS,
contra decisão de fls. 739-744, que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos
nos arts. 157, § 2o, II, e § 2o-A, do Código Penal, por três vezes, e
§ 1o, da Lei n.
art. 16,
tendo o Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença no processo n. 0163132-
10.826/2003,
72.2019.8.13.0701, revogado a liberdade provisória anteriormente concedida e decretado a
prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Sustenta a parte agravante a superveniência de fato novo relevante, consistente na
concessão de indulto, que extinguiu sua punibilidade no processo de execução penal n. 4400945-
08.2024.8.13.0701, referente à condenação por tráfico de drogas, que havia sido utilizada para
caracterizar a reiteração delitiva na sentença condenatória. Afirma que, diante desse
esvaziamento, a prisão preventiva é desproporcional e viola o princípio da contemporaneidade.
Alega a incidência de legislação superveniente que alterou os critérios para a
decretação e manutenção da prisão preventiva, defendendo que a reiteração delitiva deve ser
aferida à luz de ações penais em curso e que é vedada a manutenção da custódia fundada em
gravidade abstrata do delito.
Aduz a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a reconsideração da decisão agravada para que seja revogada a prisão
preventiva ou, subsidiariamente, o provimento do agravo regimental pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA54651786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 70c76871-1bb2-433b-82da-cdeb05dc67b8

No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 732-734):
Na sentença condenatória foi decretada a prisão preventiva do paciente a partir
dos seguintes fundamentos (fls. 641-642):

Em vista da pena aplicada, considerando ainda a gravidade em
considerando também que o acusado Júlio César já
concreto dos delitos,
ostenta condenações por crime de roubo anteriormente praticados, que o
acusado Elias violou as condições da liberdade provisória, praticando
novo crime quando em gozo de liberdade provisória, e também diante
, atendendo ao
das circunstâncias evidenciadas na instrução processual
requerimento da IRMP, REVOGO A LIBERDADE PROVISÓRIA DOS
E MARCOS VINICIUS
RÉUS ELIAS SILVA ARAÚJO DOMINGOS
APOLINÁRIO SABINO e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE
para fins de assegurar a ordem pública e garantir a
TODOS OS RÉUS
aplicabilidade da lei penal, nos termos dos arts.312 e 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal. Com base em tais circunstâncias, NEGO aos réus
o direito de recorrer em liberdade.

Em relação também à medida extrema, assim compreendeu o Tribunal de origem
(fls. 708-709):
Com efeito, extrai-se do
que a autoridade impetrada entendeu
decisum
por bem decretar a custódia cautelar, ressaltando a gravidade concreta
dos delitos, bem como a reiteração delitiva do paciente.
Consoante a sentença condenatória, o paciente, em concurso de agentes,
abordou a vítima mediante uso de arma de fogo, anunciou tratar-se de
um roubo e subtraiu o veículo e os pertences pessoais da ofendida.
Consta, ainda, que de posse do veículo subtraído, teriam praticado
outros dois roubos, utilizando o mesmo modus operandi.
A questionada prisão em flagrante decorreu de denúncia anônima, que
indicou o local onde os investigados estavam escondidos. No momento da
abordagem, os policiais avistaram os suspeitos e os veículos roubados,
tendo estes empreendido fuga, ocasião em que o ora paciente teria
arremessado ao solo a arma de fogo, sendo, contudo, perseguido e
capturado.
Se não bastasse, conforme informações prestadas pela autoridade
impetrada, mesmo após ter sido beneficiado com a liberdade provisória na
presente ação penal, o paciente voltou a delinquir, tendo sido preso em
flagrante e posteriormente condenado pela prática do crime de tráfico de
drogas (autos no 0056171- 68.2023.8.13.0701).
Tais circunstâncias, a meu ver, evidenciam a periculosidade concreta de E.
S. A. D. e indicam envolvimento mais profundo com a criminalidade, gerando
o fundado receio de que, acaso seja colocado em liberdade, ele possa voltar a
delinquir, novamente perturbando a ordem pública e a tranquilidade social, o
que não se pode admitir.
[...]
Verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada para resguardar
a ordem pública e garantir a aplicabilidade da lei penal, tendo o Juízo de primeiro
grau destacado a gravidade concreta dos delitos e a violação das condições da
liberdade provisória após o recorrente ter sido beneficiado com tal medida na
presente ação penal.
Do mesmo modo, o Tribunal de origem ressaltou o modus operandi
empregado nos roubos bem como o fato de que, mesmo em gozo da liberdade
Tais elementos evidenciam o acentuado desvalor da
provisória, voltou a delinquir.
conduta perpetrada e a periculosidade concreta do agente, a revelar a
indispensabilidade da manutenção da medida extrema na hipótese.

Conforme se extrai dos autos, a prisão preventiva foi decretada na sentença
condenatória, com base em fundamentos concretos, a fim de resguardar a ordem pública e
Documento eletrônico VDA54651786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 70c76871-1bb2-433b-82da-cdeb05dc67b8

assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade do agente, evidenciada pelo
empregado.
modus operandi
Os elementos probatórios indicam que o agravante, em concurso de agentes, utilizou
arma de fogo, abordou vítimas, subtraiu veículos e pertences pessoais, praticou outros dois
roubos subsequentes com o veículo subtraído, agrediu as vítimas e empreendeu fuga. Assentou-
se, também, o risco de reiteração delitiva, extraído do fato de o agravante ter violado as
condições da liberdade provisória ao voltar a delinquir.
No caso, a alegação de fato superveniente, consistente na concessão de indulto no
processo de execução referente à condenação por tráfico de drogas (autos n. 4400945-
08.2024.8.13.0701), no sentido de que tal circunstância esvaziaria o fundamento da reiteração
delitiva utilizada nos fundamentos da prisão preventiva, não prospera.
Isso porque, o indulto constitui providência restrita à execução penal da condenação
por tráfico de drogas, destinada à extinção da pretensão punitiva estatal naquele feito, não
alcançando nem infirmando os fundamentos autônomos e contemporâneos que ampararam a
custódia cautelar decretada na sentença condenatória relativa ao crime de roubo.
Nessa mesma linha deve ser compreendida a mudança operada pela Lei 15.272/2025,
a qual nada mais fez do que espelhar a jurisprudência já pacífica desta Corte em relação aos mais
diversos temas relacionados à prisão preventiva.
Como exemplo, o novo do § 3o do
do CPP (mencionado pela defesa)
art. 312
dispõe que o fundado receio de reiteração delitiva pode advir, também, da existência de
inquéritos e ações penais em curso. Nesse sentido, são fartos e já muito conhecidos os julgados
desta Corte com igual disposição: AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
984.597/MG,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
HC n.
relatora
18/3/2025,
25/3/2025;
607.654/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
1/12/2020,
16/12/2020.
O processo de execução, além de não poder ser considerado "ação penal em
curso", pois a culpa do réu já foi definitivamente formada pela condenação firmada
definitivamente em ação penal de conhecimento encerrada, apenas confirma o juízo
preventivo: mesmo condenado anteriormente, o réu retornou à prática delitiva. Tal conclusão,
que decorre dos fatos, não pode ser apagada pela concessão de indulto.
De todo modo, verifica-se que as teses relativas ao fato superveniente (concessão de
indulto na execução penal), à incidência da Lei n.
bem como à
15.272/2025,
desproporcionalidade e à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva a partir desses
argumentos, não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, conforme o acórdão de fls. 705-709,
razão pela qual inviável o exame da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
Com efeito, "[é] imprescindível o prévio enfrentamento da matéria pelas instâncias
ordinárias para evitar indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de
jurisdição e devido processo legal" (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
1.021.432/MG,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.
Por fim, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
965.960/SP,
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 70c76871-1bb2-433b-82da-cdeb05dc67b8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.907 / MG
Número Registro: 2025/0453105-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01631327220198130701
0701190163132
10000254171739001
1611327220198130701
1631327220198130701 41717396220258130000 701190163132
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELIAS SILVA ARAUJO DOMINGOS (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO MARECOS - MG174683
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS APOLINARIO SABINO
CORRÉU
: JULIO CESAR DA SILVA LAURO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIAS SILVA ARAUJO DOMINGOS (PRESO)
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO MARECOS - MG174683
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54950180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:12
Código de Controle do Documento: c2566362-93bf-4e40-b346-6a56cfe929ac

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:12
Código de Controle do Documento: c2566362-93bf-4e40-b346-6a56cfe929ac